Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700472-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SAMUEL MIGUEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença. O comprovante de pagamento do preparo constante em ID 44729128 – PAG 2 não corresponde à guia de ID 44729129. Confiro o prazo de 48 horas para a recorrente apresentar o comprovante de pagamento correto, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 17 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito